Tribunal: TCU
Processo: 028.817/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO para verificar a irregularidade da operação sigilosa realizada entre a Caixa e a Odebrecht

Inteiro teor:
Acórdão 705/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235 e 237, inciso III e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em decorrência da inexistência de irregularidade e da identificação de oportunidade de melhoria consubstanciada na ciência abaixo proferida, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 122-124 e 136). 1. Processo TC- Processo 028.817/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP), Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal acerca da impropriedade consistente na ausência de análise mais aprofundada no Voto Caixa/SGE Infraestrutura, Energia e Telecomunicações 056/2014 acerca da sugestão contida no Parecer NJ GEAJU 2085/2014, a respeito de exigência de garantias adicionais ao aval para a aprovação da operação de empréstimo objeto destes autos, com infração ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal; 1.6.2. com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 12 da Resolução-TCU 259/2014 e com o art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018, manter o sigilo já atribuído às peças 122 e 136; 1.6.3. dar conhecimento deste Acórdão e dos pareceres que o fundamentam à Caixa Econômica Federal.